Tribunal: TJMT
Processo: 1001720-02.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PREVISTA NO SEGURO CONTRATADO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PARA CONCESSÃO DA COBERTURA INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC. CONDUTA ILÍCITA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EMERSON CORDEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 501.015.601-68 (RECORRENTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (RECORRIDO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, pugna-se pela reforma a fim de que seja julgado procedente o pleito de condenação em danos materiais no valor de R$ 4.086,00 (quatro mil e oitenta e seis reais) e morais indicados na inicial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões, a parte impugna o pedido de justiça gratuita e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso no: 1001720-02.2019.8.11.0013

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente: EMERSON CORDEIRO DO NASCIMENTO

Recorrida: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A

Relator: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1a Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do julgamento: 20/10/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

A fim de contextualizar os fatos ora postos em julgamento, cito o mérito do voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra:

Alega o recorrente que é proprietário de um Trator 4X4, da marca Valtra, modelo A 750, ano 2017/2017, série V750461072, comprado através de financiamento rural pelo Banco do Brasil, sendo obrigatória a contratação de seguro.

Aduz que conforme “Laudo Técnico” - relato do autor - (id. 38676239), no dia 16 de março de 2019, por volta das 17h, o trator estava guardado no barracão de sua propriedade, quando sofreu choque térmico devido ao calor, vindo a causar explosão do vidro, e, por consequência, o sinistro.

Assevera, ainda, que “a cláusula 9 do manual do usuário é expressa em declarar os riscos cobertos, sendo que, entre eles estão incluídas a Explosão (Cláusula 9, alínea D) e Combustão Espontânea (Cláusula 9, alínea O), que se encaixa nos fatos narrados pelo Autor e descritos pela perícia realizada pelo banco Réu”.

Em contraponto, em contestação a recorrida afirma que foi realizada vistoria pelo regulador a fim de verificar as causas e se haveria cobertura pelos danos solicitados, tendo o perito constatado (procedimento administrativo no 62201903369) que não são decorrentes de um sinistro propriamente dito para render ensejar ao dever de indenizar,

porque não ocorreu em razão de agente de causa externa, como colisão ou impacto (id. n. 38678465).

Descreve que a regulação apurou que o ocorrido com o maquinário aconteceu em decorrência de uma simples quebra, que é um risco não coberto, conforme cláusula 9, item 9.2, alínea “a” das Condições Gerais (“RISCOS COBERTOS”), pelo qual não se entende como colisão ou abalroamento a simples quebra ou falha mecânica do equipamento.

Assim, não tendo a parte recorrente aportado aos autos qualquer laudo ou documento que ampare suas alegações e, ainda, tendo a seguradora apresentado prova das providências e de que os danos não se originaram de explosão e sim que os mesmos ocorreram em decorrência de simples quebra do para-brisa, trata-se de hipótese de exclusão de cobertura do sinistro, nos moldes a seguir transcritos:

“9.2. Nos seguros de máquinas e implementos agrícolas, autopropulsores ou rebocáveis, e de veículos, incluem-se também as perdas e danos causados por:

a) colisão, abalroamento, capotagem ou quedas acidentais, qualquer que seja a causa, não se entendendo como tais a quebra ou a falha mecânica. Entende-se por simples quebra qualquer evento ocorrido com o bem segurado que não seja relacionado direta ou indiretamente a

um acidente.”

A parte recorrente não traz documento hábil a corroborar as alegações por ela apresentada e que demonstre que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial e, principalmente, que o sinistro se amolda à hipótese de cobertura. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor de provar, minimamente, o direito constitutivo.

Na hipótese, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela parte

reclamada/recorrida a determinar a reparação por danos materiais e morais, tampouco se extrai situação vexatória ou humilhante a que tenha sido submetido, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Nesse sentido a jurisprudência:

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – OCORRÊNCIA DE HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO SEGURO CONTRATADO –INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO PARA CONCESSÃO DA COBERTURA INDENIZATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em ilegalidade da negativa de cobertura securitária,

quando a ação delituosa sofrida, segundo registrado no Boletim de ocorrência que providenciou, não descreve nenhuma das hipóteses acobertadas pelo seguro contratado.

(N.U 1007541-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

Assim, os elementos alinhavados são conducentes para a manutenção da improcedência dos pedidos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Pois bem.

A parte promovente pretende o recebimento de indenização por dano material e moral por negativa de cobertura com o argumento de que a quebra do vidro do trator ocorreu por explosão ou combustão espontânea quando o trator estava no galpão, em razão do calor, hipóteses essas cobertas.

A parte promovente pretende, assim, o encaixe dos fatos na cláusula 9, “d”, que prevê cobertura no caso de “explosão”, bem como na cláusula 9, “o”, que prevê cobertura no caso de “combustão espontânea”. Contrariamente, a parte promovida, por meio dos peritos, não constatou a ocorrência de explosão ou combustão espontânea, mas mera quebra do vidro, o que possui cláusula expressa, em negrito, no sentido da exclusão de cobertura.

Diante de tais contradições de teses, cabe ao magistrado ponderar as provas produzidas e, atento às peculiaridades do processo, proferir a decisão que melhor reflita a justiça no caso concreto.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a parte promovente não comprovou os fatos narrados na inicial e, realmente, nesse caso, inexiste adequação da situação concreta em alguma hipótese de cobertura, tal como constado em prova técnica. Aliás, a parte promovida comprovou, por meio de laudo técnico, que não houve explosão, como alegado, tendo havido uma simples quebra do vidro, que não autoriza a cobertura.

Consta do contrato, na cláusula 9.2, o seguinte:

“9.2. Nos seguros de máquinas e implementos agrícolas, autopropulsores ou rebocáveis, e de veículos, incluem-se também as perdas e danos causados por:

a) colisão, abalroamento, capotagem ou quedas acidentais, qualquer que seja a causa, não se entendendo como tais a quebra ou a falha mecânica.
Entende-se por simples quebra qualquer evento ocorrido com o bem segurado que não seja relacionado direta ou indiretamente a

um acidente.”

Assim, não há prova da alegada explosão ou combustão espontânea. O laudo juntado pela parte promovente é apenas a abertura do processo de assistência técnica que assim está descrito:

Cliente Emerson Cordeiro do Nascimento solicitou assistência técnica, informando que, no dia 16 de março de 2019 por volta das 17hrs o trator estava guardado no barracão e sofreu choque térmico, quebrando o vidro do para-brisa.

Com efeito, o referido laudo não se trata de laudo técnico porque se limita a narrar a versão do consumidor. Aliás, pela própria narrativa se extrai uma situação realmente de quebra e não combustão espontânea ou explosão, o que pressupõe fogo, situação que causaria não somente um dano ao vidro, mas a outras peças e acessórios, o que não foi o caso. Ademais, há prova técnica produzida pela promovida que não fora desconstituída por qualquer contraprova.

Portanto, após bem analisar os autos, entendo que agiu com acerto tanto o magistrado
a quo
quanto o magistrado Relator quando entenderam pela improcedência da pretensão, razão pela qual os acompanho na convicção externada.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020